Tribunal: STF
Processo: MS 39557
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Não cabimento. Ato de outros tribunais. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Fundamentos não impugnados. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Limita-se o agravante a frisar que o juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário desafiaria a impetração de mandado de segurança perante a Suprema Corte.



    2. Conforme assentado na decisão agravada, incidem na espécie os óbices das Súmulas nºs 330 e 624/STF, aplicando-se, ainda, o disposto no art. 21, inciso VI, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), segundo o qual não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra ato de outros tribunais.



    3. A mera reiteração de teses já apreciadas, sem a impugnação específica dos fundamentos do decisum, inviabiliza o agravo interno, nos termos da Súmula nº 287/STF. Precedente.



    4. Agravo regimental não provido.